Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sobre a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o art. 833, IV, do CPC assim prevê que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2. A impenhorabilidade de salários não tem natureza absoluta, pois admite constrição judicial no caso concreto, em percentual que assegure ao devedor a sobrevivência digna.
3. Havendo evidências de que a constrição pretendida gerará uma obrigação perpétua, deve-se indeferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor.
4. Deu-se provimento ao recurso.